Tribunal: TJDFT
Processo: 0731344-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA EM ATOS INFRACIONAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de roubo, questionando a legalidade da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da medida.
2. A discussão centra-se na verificação dos pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com foco na garantia da ordem pública, considerando o histórico criminal do paciente e o risco de reiteração delitiva.
3. A prisão preventiva é admissível, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dado que o delito imputado ao paciente (roubo) tem pena máxima superior a quatro anos.
4. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pela prisão em flagrante, pela apreensão da res furtiva e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, configurando o fumus comissi delicti necessário.
5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, dada a probabilidade de reiteração criminosa pelo paciente, que possui histórico de atos infracionais semelhantes, demonstrando periculosidade concreta. A decisão de primeiro grau destaca que o crime foi cometido com grave ameaça, em local movimentado e à luz do dia, reforçando a necessidade de manutenção da medida extrema.
6. Ordem denegada.